Tribunal: STF
Processo: HC 95510
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO CÉLERE 
   [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 5º, INC. LXVIII]. EXCESSO DE PRAZO 
   JUSTIFICADO. CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO.
1.	A 
   Constituição do Brasil determina, em seu artigo 5º, inciso 
   LXXVIII, que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
   assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
   garantam a celeridade de sua tramitação".
2.	Não obstante, o 
   excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. 
   Complexidade do processo, retardamento justificado, atos 
   procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são 
   fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser,
   ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução 
   criminal. No caso, o alegado excesso de prazo da instrução 
   criminal restou justificado.
3.	Paciente, ademais, preso em 
   razão do cumprimento de pena imposta em outro processo.
	Ordem 
   indeferida.